Tribunal: TJSP
Processo: 1007139-49.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização permitida - Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Admissibilidade – Afastamento, todavia, do seguro prestamista – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos – Sentença

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Capitalização permitida - Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifa de avaliação do bem e registro do contrato – Admissibilidade – Afastamento, todavia, do seguro prestamista – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos – Sentença reformada em parte - Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085831
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007139-49.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEORGE
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ BBA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007139-49.2015.8.26.0005 -Voto no 41124
2
VOTO No: 41124
APEL.No: 1007139-49.2015.8.26.0005
COMARCA: São Paulo 2a VC F REG SÃO MIGUEL PAULISTA
APTE. : GEORGE PEREIRA DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO. : BANCO ITAÚ BBA S/A
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito bancário Juros
remuneratórios
Capitalização permitida - Jurisprudência
consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça - Tarifa de
avaliação do bem e registro do contrato Admissibilidade
Afastamento, todavia, do seguro prestamista
Jurisprudência
consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de
recursos repetitivos Sentença reformada em parte - Apelação
parcialmente provida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Michel Chakur Farah que julgou improcedente ação revisional de contrato
bancário; os honorários advocatícios foram arbitrados em R$-2.000,00 (dois mil reais).
Sustenta o apelante que o contrato está revestido de cláusulas
abusivas; que há cobrança excessiva de juros capitalizados e que foram cobradas tarifas
ilegais, como registro de contrato, inserção de gravame, tarifa de cadastro, avaliação do
bem e seguro.
Bate-se o apelado, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O recurso vinga em parte.
Com efeito, não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei no
8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”).
Tal, todavia, não significa que as alegações do apelante devam ser
imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será apreciada
também em conformidade com a legislação consumerista.
No que toca à capitalização de juros, trata-se de firmado
posteriormente à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admitir desde então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007139-49.2015.8.26.0005 -Voto no 41124
3
capitalização de juros, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo
art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487,
4a Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para quem “é
permitida a capitalização mensal na revisão de contrato de abertura de crédito
nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36), desde que
pactuada.”.
Tal disposição legal, de resto, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou sua
higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a capitalização dos
juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários
celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo foi introduzido na MP 1963-17
(2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio e Pádua Ribeiro, DJU de
21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 671.904-RS
(2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 18.10.2005).
Confira-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia Segunda
Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade de
capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde que
pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min. Castro Filho
j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
Lembre-se, a propósito, que embora haja uma ação direta de
inconstitucionalidade relativa à MP 2170-36 em trâmite no E. Supremo Tribunal Federal
(ADI 2316 MC/DF rel. Min. Sydney Sanches), sua vigência não foi suspensa.
Em verdade, o pedido de liminar para suspensão da vigência do
“caput” e parágrafo único do art. 5o aguarda julgamento, tendo sido proferidos apenas dois
votos (Informativos do STF nos 262 e 413, no “site” www.stf.gov.br).
Por outro lado, mesmo não prevalecesse o disposto na MP 1.963-17,
no caso, a simples observação das condições contratuais já indica a inexistência de
“cobrança de juros sobre juros”, uma vez que se ajustou pagamento em parcelas fixas (fls.
84).
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures pela
C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial no
973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte Superior
pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização, nos termos do
voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada para a
lavratura do acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”.
Ainda no tema capitalização de juros, a utilização da Tabela Price
não seria vedada.
Mesmo em se tratando de juros compostos, não significa prática
usurária e, muito menos, exploração do devedor.
Não se provou, de outra sorte, que signifique mesmo prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007139-49.2015.8.26.0005 -Voto no 41124
4
anatocismo.
Desequilíbrio, caso houver, deve-se às políticas econômicas que
permitiram diversos índices para equacionar as relações financeiras, na linha de raciocínio
do que ficou decidido na Ap. no 1.026.038-5, da C. Nona Câmara do extinto C. Primeiro
Tribunal de Alçada Civil, Rel. o Em. Des. JOÃO CARLOS GARCIA e, ainda, na Ap. no
823.741-0 da C. Nona Câmara, Rel. o Em. Des. WINDOR SANTOS.
Como asseverado no julgamento da Ap. no 967.578-7 da C. 12a
Câmara do E. Tribunal de Justiça, Rel. o Em. Des. CERQUEIRA LEITE, com base na
lição de ADOLFO MARK PENKUHN, “A Tabela Price é um dos diversos sistemas de
amortização do capital e, nela, por meio de uma fórmula matemática, calcula-se um
valor atribuído às prestações, as quais, incluindo juros e amortização do principal,
terão valor fixo durante toda a contratualidade”.
Assim, e levando-se em conta recente julgado o C. Superior Tribunal
de Justiça (REsp 1.070.297-PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO onde se aplicou a
Lei de Recursos Repetitivos), não se haveria de afastar a Tabela Price.
Prosseguindo, como se sabe, o C. Superior Tribunal de Justiça,
revendo posição anterior, as considerou regulares, caso não haja “demonstração cabal de
vantagem exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não estarem
encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e
3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado
pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente contratadas” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que esse mesmo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos
celebrados até 30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp
1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser cobradas aquelas tarifas
“que tenham suporte em normas do Banco Central do Brasil, efetivamente
contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal Justiça,
Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se, mais ainda, que
tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em vigor
em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011, a nova
redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais tarifas
são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 12.02.2010, data em que, e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007139-49.2015.8.26.0005 -Voto no 41124
5
acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão as de cadastro
(inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”
(inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Assim, é de se reconhecer a licitude, de acordo com essas normas
administrativas, registrado que não se demonstrou particularmente com tabelas que
tenham sido editadas pelo Banco Central do Brasil tenham sido exigidas em valor
abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
No que toca à cobrança de seguro, recentemente, o C. Superior
Tribunal de Justiça, também em regime de recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP e
1639259/SP, estabeleceu que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”, porém “A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora”.
No caso, não constando do instrumento contratual alternativa à
apelante acerca da seguradora a ser contratada, não há dúvida quanto à irregularidade da
prática que retirou desta a liberdade de contratar.
Fica, portanto, excluída a respectiva cobrança.
Feitas essas considerações, reforma-se em parte r. sentença, de modo
a declarar ilícita a cobrança de “seguro”, mantendo-se, no mais, a r. sentença tal e qual
lançada.
Considerando o quanto decidido neste recurso e a sucumbência
mínima resultante em desfavor do apelado, de rigor a manutenção da sentença também
neste particular. Sem majoração dos honorários, diante do parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator